Tribunal: TJPA
Processo: 0801260-48.2024.8.14.0010
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801260-48.2024.8.14.0010

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ALEF SERRAO PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801260-48.2024.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA

RECORRIDO: ALEF SERRÃO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE REJETOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CP). AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE CONFIGURADA. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA POR MEIO DO REGISTRO DE OCORRÊNCIA E DEPOSIÇÕES NA DELEGACIA. DISPENSA DE FORMALIDADES NA REPRESENTAÇÃO. LEI MARIA DA PENHA. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra decisão que rejeitou o recebimento da denúncia em relação ao crime previsto no art. 147 do Código Penal, sob fundamento de ausência de condição de procedibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a presença da condição de procedibilidade para o seguimento da ação penal pública condicionada à representação, considerando a manifestação inequívoca da vítima e os meios pelos quais esta se exprimiu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manifestação da vítima pode ser realizada por qualquer meio que evidencie de forma inequívoca sua vontade em autorizar a persecução penal, sendo suficiente o registro de boletim de ocorrência e depoimentos na delegacia, ainda que realizados oralmente, dispensando formalidades rígidas.
4. No caso dos autos, a ofendida compareceu à delegacia, registrou ocorrência e colaborou com as investigações, inclusive deixando explícito o medo em face das ameaças do denunciado, cumprindo a condição de procedibilidade do art. 147 do CP, temperada pelo disposto na Lei Maria da Penha.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido da prescindibilidade de formalidades para a representação, bastando a demonstração da vontade inequívoca da vítima para a deflagração da ação penal.
6. Isso afasta a alegação de ausência de condição de procedibilidade e impõe a reforma parcial da decisão para o recebimento da denúncia, com o regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para determinar o recebimento da denúncia na parte que trata do crime de ameaça (art. 147, CP) com a remessa ao juízo de origem para o normal processamento.

Tese de julgamento:
A manifestação inequívoca da vítima para fins de representação no crime de ameaça prescinde de formalidade específica, sendo suficiente seu comparecimento à autoridade policial para registro da ocorrência e declaração, configurando válida a condição de procedibilidade na ação penal pública condicionada, especialmente no âmbito da Lei Maria da Penha.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, incisos XXXVIII e XL; Código Penal, art. 147; Código de Processo Penal, art. 38; Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 7º, incisos I e II; Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
HC 324.595/SC, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019;
AgRg no HC 492.764/MG, Rel. Ministro Nome, Quinta Turma, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
CONCEDER PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0801260-48.2024.8.14.0010

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE BREVES-PA

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTORA DE JUSTIÇA

RECORRIDO: ALEF SERRÃO PEREIRA

DEFENSORIA PÚBLICA:

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, através do
Promotor de Justiça

contra a decisão prolatada pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA
,
que rejeitou a denúncia contra a nacional
ALEF SERRÃO PEREIRA
, pelo crime tipificado no art. 147 do Código Penal.

Consta na Denúncia (id.28090372), em síntese, que no dia 04/05/2024, por volta das 06h, na residência situada na Rua Oeiras, neste município de Breves, o denunciado ALEFF SERRÃO PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, fazendo uso de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Rubiane Moraes da Fonseca, sua ex-companheira, além de lhe ameaçar, por palavra e gesto, causando-lhe mal injusto e grave, conforme se vê no depoimento prestado à pág. 06/07 – ID 118684141.

Ademais, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu a decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgências em favor da ofendida (Processo nº 0801074-25.2024.8.14.0010), da qual possuía conhecimento, uma vez que além de aproximar dela e agrediu.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou o réu pelo crime tipificado no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, caput, do CP com aplicação processual da Lei Maria da Penha em seu art. 7º incisos I e II, e pela prática do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

Em 16/07/2024 o juízo (id.28090373) recebeu a denúncia em relação apenas ao art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 24-A, da Lei nº 11.340/06, por estarem presente os requisitos viabilizadores da ação penal, quanto ao art. 147 do CPB, no presente caso, em que pese não vislumbrar a ausência de justa causa para a propositura da ação penal, verifico que o crime de ameaça é de ação pública condicionada à representação, sendo imprescindível a manifestação da vítima em representar criminalmente o réu, como condição de procedibilidade para legitimar o Ministério Público a oferecer a ação penal, e, tendo em vista que a denúncia oferecida pelo Órgão Ministerial não veio precedida da necessária representação da vítima quanto a este crime específico (art. 147, caput, do CPB), com base no art. 395, II, do CPP, REJEITO a denúncia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.28090383),
pugnando pelo conhecimento do Recurso em Sentido Estrito interposto, e no mérito, pelo seu total provimento, devendo ser reformada a decisão ora impugnada,
para reforma da decisão do juízo
a quo
, para que seja recebida a denúncia em relação ao art. 147 do CPB, determinando-se o regular prosseguimento do feito, para a responsabilização penal do acusado, ora recorrida.

Em
contrarrazões
a defesa de
ALEF SERRÃO PEREIRA

(id.28090388),
pugnou pelo
improvimento
do recurso interposto.

Em
juízo de retratação
(id. 28090390), o magistrado manteve a decisão, nos termos do art. 395, II, do CPP.

Nesta

Instância Superior (id.28552315),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento, pra que seja reformada a decisão que rejeitou a denúncia
.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

DA RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 147, DO CPB.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada, no sentido de receber a denúncia, e dar seguimento à ação penal movida contra o denunciado

ALEF SERRÃO PEREIRA,
sob o fundamento

de que não há falta de condição de procedibilidade, uma vez que a vítima registrou a ocorrência policial, compareceu a DEPOL, para os procedimentos, prestando declarações, indicando testemunhas e contribuindo com a investigações indicando testemunhas e contribuindo com as investigações, inclusive, deixando expressamente que sente medo do acusado, devido as ameaças de morte que ele profere, estando dessa feita suficientemente demonstrada a inequívoca vontade da vítima na persecução penal. Razão pela qual, a denúncia deve ser recebida em todos os seus termos.

O órgão ministerial, pugna em suas razões recursais, seja a decisão reformada, para o fim de receber a integralidade da denúncia oferecida em face de ALEF SERRÃO PEREIRA, especialmente no que tange à imputação ao art. 147 do Código Penal.

Assiste razão ao parquet. Consta da denúncia a prática dos seguintes fatos delituosos:

“(...) no dia 04/05/2024, por volta das 06h, na residência situada na Rua Oeiras, neste município de Breves, o denunciado ALEFF SERRÃO PEREIRA, agindo de forma livre e consciente, fazendo uso de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticou vias de fato contra a vítima Rubiane Moraes da Fonseca, sua ex-companheira, além de lhe ameaçar, por palavra e gesto, causando-lhe mal injusto e grave, conforme se vê no depoimento prestado à pág. 06/07 – ID 118684141.

Ademais, nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado, de forma livre e consciente, descumpriu a decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgências em favor da ofendida (Processo nº 0801074-25.2024.8.14.0010), da qual possuía conhecimento, uma vez que além de aproximar dela e agrediu.

O membro ministerial ofertou a denúncia com as seguintes imputações penais
no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147, caput, do CP com aplicação processual da Lei Maria da Penha em seu art. 7º incisos I e II, e pela prática do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB, ainda que cometido no âmbito doméstico, se procede mediante representação, que deverá ser apresentada no prazo decadencial de 06 meses, nos exatos termos do art.
38
do
Código de Processo Penal
.

A manifestação do desejo de representação da vítima prescinde de rigor formal; pode ser realizada, até mesmo, mediante declaração oral, bastando ficar clara sua inequívoca vontade (ou em casos específicos do representante legal) no sentido de ver seu agressor processado, contido pelo aparato estatal.

O comparecimento da ofendida na Delegacia de Polícia - tal como sucedeu "
in casu
" -, com a lavratura de boletim de ocorrência (em que figura em posição de protagonismo), satisfaz a condição de procedibilidade exigida pelo tipo penal em comento.

Houve, assim, no caso, manifestação de vontade inequívoca por parte da ofendida, que compareceu na Delegacia e registrou a ocorrência, não tendo ela dito, em momento algum, que não tinha interesse de ver seu agressor processado.

Segundo a Corte Superior, prevalece o entendimento de que a prescindibilidade de a representação revestir-se de maiores formalidades:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES SEXUAIS. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO ALEGADAS. EQUIVOCO RECONHECIDO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COMETIDO ANTES DA LEI N. 12.015/2009. REPRESENTAÇÃO. FORMALIDADE DISPENSADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA VÍTIMA. TESE NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Ao compulsar aos autos, nota-se que o impetrante, além de ter colacionado aos autos cópia do aresto que analisou a revisão criminal, também, juntou cópia do acórdão que julgou o
Habeas Corpus n. 2015.003702-7
, no qual a tese suscitada pela defesa foi enfrentada. Contradição reconhecida. 2. Com efeito, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são uniformes em afirmar que a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima ou de seu representante em autorizar a persecução criminal. Precedentes. 3. Além disso, conforme a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, os crimes de estupro e de atentado violento ao pudor praticados contra vítimas pobres antes da Lei n. 12.015/2009 devem ser processados mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo despiciendas maiores formalidades para a comprovação da hipossuficiência do ofendido. 4. Na hipótese em foco, o Tribunal de Justiça catarinense afirmou que "não há dúvidas de que o genitor da vítima tivesse a intenção de ver a autora do crime sendo responsabilizada penalmente pela conduta criminosa praticada, conforme se depreende do Boletim de Ocorrência de fl. 5 dos autos anexos". Ademais, a Corte local não se pronunciou sobre a demonstração da hipossuficiência da vítima, sob o pálio de a discussão requerer exame aprofundado de provas, medida incompatível com a via estreita do habeas corpus. 5. Desta feita, não se vislumbra a ocorrência de flagrante ilegalidade. Isso porque, em relação à manifestação do representante legal da vítima, o aresto está em conformidade a jurisprudência desta Corte Superior. E, no que toca à demonstração da hipossuficiência, a matéria não foi tratada pelo Tribunal local, razão pela qual é defeso o seu conhecimento nesta instância superior, sob pena de supressão de instância. 6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para não conhecer do habeas corpus por motivo diverso do que o apontado no aresto embargado. (
EDcl no HC 324.595/SC
, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 25/03/2019).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. INJÚRIA RACIAL.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.

1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.

2. Doutrina e jurisprudência são uniformes no sentido de que a representação do ofendido nas ações penais públicas condicionadas prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima de autorizar a persecução criminal.

3. O simples registro de ocorrência policial pela vítima, bem como as declarações por ela prestadas quando do lavratura do auto de prisão em flagrante, são suficientes para que seja deflagrada ação penal contra a agravante pelo crime de injúria racial, uma vez que demonstram a nítida intenção da ofendida em autorizar a persecução criminal.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg no HC 492.764/MG
, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/03/2019). - Grifei

Nesse contexto, não há que se falar em ausência de condição de procedibilidade da ação, tornando-se imperiosa a reforma parcial da decisão, apenas no que concerne ao recebimento da Denúncia em relação ao delito previsto no art.
147
do
Código Penal
, com o retorno do processo ao juízo de origem, para que o Juízo "a quo" sequencie o processo e julgamento referente também ao referido fato delituoso.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto e
dou provimento
para
alterar
a decisão, determinando o retorno do feito à Comarca de origem para o seu normal e urgente processamento do denunciado ALEF SERRÃO PEREIRA, pela prática dos crimes dispostos no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41
e
art. 147, caput, do CP
com aplicação processual da Lei Maria da Penha em seu
art. 7º incisos I e II, e pela prática do art. 24-A, da Lei nº 11.340/06
.

É como voto.

Belém/PA, 11

de agosto de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025